Tribunal: TJBA
Processo: 8075906-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075906-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTO LIVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANA CARVALHO DE MELLO RIBEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CDA POR VÍCIO MATERIAL E FORMAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA CONDENAR O EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS TERMOS DO TEMA 421 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por PORTO LIVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, no julgamento de agravo de instrumento interposto na execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, conheceu e deu provimento ao recurso para reconhecer prescrição do crédito tributário de IPTU exercício 2018 e declarar a nulidade das CDAs por ausência de fundamentação legal para atualização, multa e juros, bem como por omissão quanto à individualização do imóvel e termo inicial da cobrança; pleiteiam-se, nos embargos, esclarecimento/omissão quanto à condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: (i) definir se cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da execução fiscal pelo acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, e, em caso afirmativo, o percentual a ser arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crédito tributário do IPTU referente ao exercício de 2018 constituiu-se definitivamente em janeiro de 2018, e a execução foi ajuizada em novembro de 2023, após o quinquênio previsto no art. 174 do CTN, sem prova de causa interruptiva, configurando a prescrição.

4.
As CDAs não individualizam o imóvel (ausência de endereço completo), omitem o termo inicial para o cálculo dos encargos e não indicam o dispositivo legal específico que fundamenta a exação, faltas que violam os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80.

5.
As omissões apontadas constituem vícios materiais/insanáveis do título executivo, de modo que a substituição da CDA revela-se inviável por comprometer o próprio lançamento tributário.

6.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 980/STJ e precedentes) impede a emenda de CDA que contenha vício material quanto ao fundamento legal da exação.

7.
O Superior Tribunal de Justiça (Tema 421/STJ) admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, autorizando a fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda.

8.
Diante da omissão apontada quanto aos honorários, impõe-se a modificação do acórdão para condenar o município ao pagamento de honorários, observando o art. 85, §§1º e 2º, do CPC e o entendimento consolidado no Tema 421/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para condenar o Embargado/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em
10% sobre o valor atualizado da causa
, com arrimo no art. 85, §
2
º, do CPC
e Tema 421 do STJ.

Tese de julgamento
:

1.
O crédito tributário de IPTU prescreve em cinco anos, contados do dia seguinte ao vencimento da exação, conforme Tema 980/STJ.

2.
A Certidão de Dívida Ativa que não individualiza o imóvel, omite o termo inicial da cobrança e não indica o fundamento legal específico da exação é nula e insuscetível de substituição.

3.
É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

4.
Os honorários sucumbenciais podem ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 34, 156, V, 174, 202; CPC, arts. 1.022; 85, §§1º e 2º; arts. 485, IV; 487, II; 803, I; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 980; STJ, Tema 421; STJ, AgInt no AREsp 1.742.874/SP; STJ, AgInt no REsp 1.995.651/SP; TJBA, Apelação nº 0501232-27.2016.8.05.0256.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075906-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante PORTO LIVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e como apelada MUNICIPIO DE PORTO SEGURO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora